Tribunal: TJMT
Processo: 8032253-26.2017.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8032253-26.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CLARIMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 10.395.411/0001-87 (RECORRENTE), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), SEBASTIAO BALDUINO SOARES - CPF: 171.726.321-68 (RECORRIDO), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), REGINALDO BALDUINO SOARES - CPF: 039.583.901-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO 21393/O

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 8032253-26.2017.8.11.0001 – Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: CLARIMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME

RECORRIDO:

SEBASTIAO BALDUINO SOARES e REGINALDO BALDUINO SOARES

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ABORDAGEM VEXATÓRIA DE PREPOSTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO – REJEITADA – RECLAMATÓRIA CÍVEL

COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DANO MORAL VERIFICADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O tratamento vexatório perpetrado pela demandada
gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à cada parte recorrida,
decorrentes do tratamento vexatório perpetrado por segurança da parte recorrente contra a parte recorrida.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de extinção dos autos, ante a ausência dos recorridos em audiência instrutória.

2. Mérito.

2.1.
Da ausência de ato ilícito.

2.2
Do dano moral e quantum indenizatório.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Da preliminar de nulidade extinção dos autos, ante a ausência dos recorridos em audiência instrutória.

Rejeito tal preliminar agitada pela recorrente, uma vez que, a mesma funda-se apenas na suposta ausência das partes recorridas em audiência de instrução e julgamento, sendo que, do conjunto probatório formado nos autos, restou demonstrado que em audiência realizada em 10/02/2020, houve comparecimento das partes nas audiências, conforme ata assinada (id. 135730398).

2. Mérito.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, merece ser rejeitada a justificativa da parte recorrente, pois, denota-se dos autos, pelo depoimento prestado pelo Sr. Walmir Marcelo, testemunha e segurança da empresa recorrente, aduzindo, ter sido a pessoa que ligou para os milicianos (ID. 135730403), para deslocarem-se ao local dos fatos, por entender que os recorridos seriam suspeitos de cometer algum ilícito contra a empresa recorrente.

Ainda nesta senda, efetivamente percebe-se ter havido um excesso no procedimento adotado pela equipe de segurança da recorrente, quando abordou em meio ao público os recorridos para que permanecessem no local dos fatos, até a chegada de equipe policial, conforme depoimentos dos recorridos (id. 135730400 e 135730401).

Ainda nesta senda, houve exposição dos recorridos frente a outros clientes do estabelecimento comercial que se encontravam no local, e arredores, constrangendo-os de modo totalmente indevido, o que, por certo, chamou a atenção dos demais clientes que estavam no estabelecimento e em via pública.

Portanto, pelas regras de experiência comum (art. 5.o da Lei n.o 9.099/95) espera-se do recorrente, por se tratar de empresa que conta com profissionais, um maior controle emocional em relação à pessoas comuns, pois, em regra, vivenciam situações similares em seu cotidiano, revelando uma desproporção da atitude tomada com o efetivo fato.

Conclusão

Por essas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022